Tribunal: TJBA
Processo: 8037494-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037494-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ALBERTO BARBOSA ROCHA Advogado(s): ALBERTO BARBOSA ROCHA AGRAVADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s):DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA, MICHEL SOARES REIS ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE PARCIAL DO TÍTULO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que julgou parcialmente procedente exceção de pré-executividade para excluir da CDA apenas o valor referente aos honorários advocatícios administrativos, determinando o prosseguimento da execução fiscal quanto ao montante remanescente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão de honorários advocatícios administrativos na CDA compromete sua validade, impedindo o prosseguimento da execução fiscal. III. Razões de decidir 3. A CDA examinada contém a discriminação individualizada das parcelas do débito e atende aos requisitos formais exigidos pela Lei nº 6.830/1980. 4. A jurisprudência do STJ admite o decote da CDA quando a correção do valor pode ser realizada por simples cálculo aritmético, preservando-se o crédito remanescente. 5. A exclusão dos honorários administrativos não atinge o lançamento tributário, não gera prejuízo à defesa e não invalida o título executivo no que tange ao imposto, juros e multa. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: “1. A exclusão de valores indevidos inseridos na CDA, quando possível por simples cálculos aritméticos, não acarreta a nulidade do título. 2. Subsiste a exigibilidade do crédito tributário remanescente quando preservados os requisitos formais da CDA.” _____________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º; CPC, art. 931; CPC, art. 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 6.938/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.234.468/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8037494-68.2025.8.05.0000, figurando como agravante ALBERTO BARBOSA ROCHA e como agravado MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.